Tribunal: TJBA
Processo: 0509860-14.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509860-14.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s):

APELADO: TIAGO RODRIGUES ARAUJO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
FALECIMENTO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.
PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. ADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC.

INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.076, STJ. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA P
OR TIAGO RODRIGUES ARAÚJO
PROVIDA.

1. Em observância ao princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

3. Sendo o valor da causa muito baixo, ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte, a fixação dos honorários sucumbenciais rege-se pelo critério da equidade (art. 85, §8, CPC), conforme parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Tema 1.076, STJ.

4. Considerando as peculiaridades da espécie, arbitro condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TIAGO RODRIGUES ARAÚJO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0509860-14.2017
.8.05.0
274
, em que figuram, como apelantes e apelados,

TIAGO RODRIGUES ARAÚJO
e

o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação interposta pelo Município de
Vitória da Conquista
e, DAR PROVIMENTO à Apelação interposta p
or

Tiago Rodrigues Araújo;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator